Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-32.2025.8.11.0035
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000730-32.2025.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALTEIR PAULINO DA SILVA - CPF: 029.376.601-00 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), Polícia Federal no Estado de Mato Grosso (PROCESSOS CRIMINAIS) (AUTORIDADE) (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELADO), SAULO RAMOS RODRIGUES - CPF: 918.991.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE COMPARTIMENTO OCULTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA EM GRANDE VOLUME. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, em razão do transporte interestadual de 443 tabletes de cocaína, totalizando 454,85 kg, ocultados em compartimento falso de caminhão, com pena fixada em 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a exasperação da pena-base diante da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da natureza e quantidade da droga; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial diverso do fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A premeditação do crime, demonstrada pela preparação do veículo ao longo de aproximadamente três meses e pela participação ativa do agente nos atos preparatórios, evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

4.

A utilização de compartimento oculto sofisticado para acondicionamento da droga caracteriza
modus operandi
que extrapola os elementos do tipo penal, legitimando a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.

5.

A natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida, consistente em mais de 450 kg de cocaína, justificam o recrudescimento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

6.

A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetor negativo encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e observa o princípio da proporcionalidade.

7.

A causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas é inaplicável quando as circunstâncias concretas do caso evidenciam dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização criminosa, demonstrados pela logística empregada, pela quantidade da droga, pela interestadualidade e pelos diálogos extraídos do aparelho celular do agente.

8.

O regime inicial fechado é adequado diante do
quantum
da pena superior a 8 anos e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o art. 33 do Código Penal e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A premeditação e o envolvimento prolongado na preparação do tráfico constituem fundamentos idôneos para a majoração da pena-base a título de culpabilidade. 2. A ocultação de drogas em compartimento falso de veículo autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime por extrapolar o tipo penal do tráfico. 3. A expressiva quantidade e a natureza da droga, associadas a elementos concretos do caso, podem afastar a aplicação do tráfico privilegiado. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena superior a 8 anos legitimam a fixação do regime inicial fechado”.

________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, V; Código Penal, art. 59 e art. 33; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020; AgRg no HC n. 643.428/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023; AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 1/6/2021;
AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020;
REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 01.07.2021;
AgRg no HC n. 1.035.034/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025; AgRg nos EDcl no HC n. 1.031.499/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025;
AgRg no HC n. 1.013.469/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025; AgRg no HC n. 978.597/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025; TJMT
, Enunciados Orientativos n. 30, 47 e 49 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ALTEIR PAULINO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALTEIR PAULINO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000730-32.2025.8.11.0035, que o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão
, mais o pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais (ID 328085910), a defesa técnica insurge-se contra a exasperação da pena-base, sustentando que a valoração negativa da
culpabilidade
do agente e das
circunstâncias
do crime
não encontra respaldo suficiente nos autos, razão pela qual requer a
redução da pena para o patamar de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, considerando-se desfavoráveis apenas a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Alega, ainda, encontrarem-se preenchidos os requisitos legais para a aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, motivo pelo qual requer sua incidência. Por fim, postula a
fixação de regime inicial diverso do fechado
, ao argumento de que o apelante não possui antecedentes criminais e teria atuado como mero transportador eventual da substância entorpecente.

Nas contrarrazões respectivas (ID 328085928), o
Ministério Público
rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao
apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, conforme parecer de
ID 337230886.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio,
que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e o meio processual adotado revela-se adequado e necessário ao alcance dos objetivos pretendidos. Assim,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

Com o intuito de melhor elucidar o quadro fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
ALTEIR PAULINO DA SILVA
, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/06
, nos seguintes termos:

“[...] Depreende-se dos autos que, no dia 27 de junho de 2025, por volta das 15h, no município de Alto Garças/MT, o denunciado ALTEIR PAULINO DA SILVA, de forma consciente e voluntária, transportava consigo substância entorpecente, sem autorização legal ou regulamentar, consistente em 443 tabletes de cloridrato de cocaína, com massa bruta total de 454,85 kg, acondicionados em compartimento oculto no veículo caminhão SCANIA/R 440 A6X2, placa QIZ2B50/SP, e semirreboque SR/GUERRA, placa DAS3J12/SP.

Fazem esclarecer as investigações que, no dia e local dos fatos, durante operação conjunta denominada Tolerância Zero, com apoio de cão farejador, foi realizado abordagem ao conjunto veicular composto pelo caminhão SCANIA/R 440 A6X2, placa QIZ2B50/SP, e semirreboque SR/GUERRA, placa DAS3J12/SP.

Durante a abordagem o motorista apresentou nervosismo exacerbado e confessou a existência de drogas simulando para consumo pessoal apresentando uma quantidade de 0,9g de cloridrato de cocaína, no entanto, não soube explicar de onde veio a droga.

Diante da fundada suspeita, foi utilizado o cão farejador, que indicou a presença de mais drogas no veículo. Em buscas, foi localizado um fundo falso, cuja instalação foi admitida pelo próprio denunciado, que afirmou ter auxiliado na montagem.

Ao acessar o compartimento, encontraram 443 tabletes de cloridrato de cocaína, com massa bruta total de 454,85 kg, conforme Laudo Pericial Definitivo no 687/2025, emitido pela Polícia Federal, confirmou que a substância apreendida se tratava de cloridrato de cocaína.

Ademais, restou caracterizada a traficância interestadual, uma vez que o veículo seria descarregado no Estado de São Paulo/SP, conforme relato da companheira do denunciado, Cassiane dos Santos Moraes, que acompanhava a viagem e confirmou o destino da carga. [...]”
– Denúncia, ID 328085854.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de
tráfico interestadual de drogas
, sendo instaurada a correspondente ação penal, que tramitou sob o crivo do devido processo legal, culminando no reconhecimento da procedência da pretensão punitiva estatal e em sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006
. Nesse contexto, o réu insurge-se perante esta instância revisora, nos termos já delineados.

A
materialidade delitiva
e a
respectiva autoria atribuída ao apelante
encontram-se amplamente
comprovadas nos autos
, não constituindo objeto de impugnação recursal. Com efeito, tais elementos podem ser extraídos: (
i
) do Auto de Prisão em Flagrante (ID 328085398, p. 1); (
ii
) dos Boletins de Ocorrência (ID 328085398, p. 44-48); (
iii
) do Termo de Exibição e Apreensão (ID 328085398, p. 24-25); (
iv
) do Laudo Preliminar de constatação no. 3648429/2025 (ID 328085398, p. 27-31); (
v
) do Laudo Pericial mo. 687/2025 (ID 328085398, p. 88-93), que atestou resultado positivo para cocaína, substância proscrita no território nacional; (
vi
) do Laudo Pericial (Veículo) no. 770/2025 - SETEC/SR/PF/MT (ID 328085857, p. 6-12); (
vii
) da Informação no. 87/2025-GISE/MT – análise do aparelho móvel (ID 328085865, p. 10-19) e, principalmente, (
viii
) dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais
Maxwell Ismar Caetano Ribeiro
e

Marcos Antônio Pereira da Silva
, os quais implicaram diretamente o recorrente na prática do tráfico interestadual de entorpecentes (Mídias, ID 328085884 ao ID 328085896).

Ultrapassadas essas considerações introdutórias, passo à análise do mérito recursal.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Conforme relatado, a pretensão defensiva consiste na readequação da pena imposta ao acusado, sob o argumento de que a valoração negativa da
culpabilidade
, em razão da premeditação, não encontra respaldo nos autos, pois o apelante não teria planejado o crime, apenas aguardado o momento em que seria chamado para realizar o transporte. Da mesma forma, sustenta que o uso de compartimento oculto não pode ser valorado negativamente nas
circunstâncias do crime
, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal do tráfico de drogas.

Da leitura da r. sentença (ID 328085908), verifica-se que o d. Juiz de primeira instância procedeu à dosimetria da pena, fixando a pena-base do recorrente em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, com fundamento na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, das
circunstâncias do crime
e da
natureza e quantidade da droga apreendida
, conforme se depreende do seguinte excerto:

“[...] Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas – Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

No ponto, destaco que, para elevação da pena-base, segundo o STJ, podem ser utilizadas as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6/8/2021).

Desse modo, na linha a Jurisprudência do STJ, adotarei 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é desfavorável isso porque o réu premeditou o crime, tendo revelado por ocasião do interrogatório que "(...) uns 3 (três) meses por aí, não tenho base certa não (tempo necessário para preparação do caminhão até o transporte) (...) (durante esse período) eu fiquei transportando soja (com o mocó vazio) (...) foi na base de uns 3 (três) meses (entre a contratação e a efetiva realização do transporte)", segundo suas palavras, de modo que sua conduta merece maior reprovabilidade.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS PARA A MANTENÇA DE CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 3. No caso dos autos, a suposta autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Com efeito, a autoria resta fartamente demonstrada por diversas provas, tais como as seguras declarações das vítimas em absoluto compasso com as versões dos policiais civis, aliadas aos procedimentos de quebra dos sigilos telefônico e telemático dos aparelhos celulares dos agentes e a prisão em flagrante de dois deles, que demonstram que, de fato, que o ora agravante paciente perpetrou os delitos descritos nos autos. 4. O crime de roubo apresentou circunstâncias que fogem à normalidade dessa infração penal, tendo sido bem ponderadas na condenação "... a ousadia destes agentes em abordar e render diversas vítimas em plena luz do dia no interior de um shopping center, bem como o elevado prejuízo causado à empresa vítima (cerca de 80 celulares novos e 4 tablets), produtos eletrônicos de substancial valor econômico". 5.
A premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
. 6. Deve ser afastada a valoração negativa dos processos em andamento na dosagem das penas do três delitos, sendo, porém, descabido falar em redução da pena-base ao mínimo legal. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) (g.n)

O réu
não possui antecedentes
. A
conduta social
do acusado é normal ao homem médio brasileiro. A
personalidade
não aferível por ausência de prova técnica. Os
motivos
são inerentes à tipificação.

As
circunstâncias
do delito revelam especial gravidade, porquanto o agente utilizou caminhão dotado de compartimento oculto para acondicionar entorpecentes, visando esquivar-se de eventuais fiscalizações e dificultar a ação policial, o que extrapola os elementos do tipo e impõe a valoração desfavorável das circunstâncias.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AUMENTO FUNDAMENTADO E PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". 2. No ponto, no que se refere à quantidade de drogas, a elevação da pena-base se encontra devidamente motivada, uma vez que, de fato, trata-se de considerável quantidade de entorpecente apreendido (51kg de maconha). 3. As circunstâncias do delito podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. 4.
Entende esta Corte que "a forma utilizada para esconder a droga em compartimentos ocultos de veículo autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico de entorpecentes." (AgRg no HC 637.676/MS, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/9/2021, DJe 24/9/2021). Desse modo, a ocultação da droga em compartimento oculto que, de fato, dificultou a sua localização pela polícia, é uma segunda circunstância a ser utilizada no aumento da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2012386 MS 2022/0207131-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) (g.n)

As
consequências
foram normais para o tipo legal infringido.

Destarte, observando com estrita fidelidade as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidos 454,85kg de cocaína acomodadas em compartimento oculto que demonstra o dolo intenso do acusado.

Por estes motivos,
na primeira fase
, com estribo no art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei no 11.343/2006, considerando a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
. [...]”
– Sentença, ID 328085908, p. 14-16.

A despeito do inconformismo defensivo, acertou o d. magistrado
a quo
ao valer-se de elementos constantes nos autos, especialmente do contexto que envolveu a prática delitiva e dos atos executados pelo acusado, conforme narrado em juízo pelas testemunhas – policiais
Maxwel
e
Marcos Antônio
– e pelo próprio réu, para valorar negativamente a
culpabilidade
em razão da
premeditação
.

A
culpabilidade
, como circunstância judicial, difere daquela que integra o conceito analítico de crime. Esta última, à luz da teoria normativa da culpabilidade, representa o juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que, com consciência da ilicitude e possibilidade de agir de modo diverso, opta por praticar o fato típico e antijurídico. Aquela, por sua vez, refere-se à intensidade dessa censura, que pode variar de acordo com as particularidades do caso concreto.

No presente caso, a análise minuciosa do conjunto probatório revela que o apelante não apenas teve conhecimento prévio da empreitada criminosa, mas também
participou ativamente de sua preparação, durante período estimado de três meses
.

Em juízo, declarou ter sido contratado para realizar o transporte da droga, negando participação na fabricação do “mocó”, afirmando que apenas dirigiu até o local onde terceiros efetuaram o carregamento, permanecendo na cabine do caminhão. Disse que
“o meu serviço era só para abrir o mocó e depois fechar, só isso”
(sic), e que presenciou duas pessoas realizando o carregamento. Afirmou ainda que o
preparo durou aproximadamente três meses e que receberia vinte mil reais pelo transporte
. [Mídias, ID 328085884 ao ID 328085896].

A
premeditação
, enquanto indicativo de maior reprovabilidade, caracteriza-se pela deliberação antecipada, pela preparação cuidadosa e pelo envolvimento consciente e prolongado na atividade criminosa. Não se trata apenas do tempo decorrido entre a decisão e a execução do crime, mas sim da efetiva organização e do planejamento do ilícito.

A propósito, o Enunciado Orientativo n.o 49 das Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”
– destaquei.

O entendimento dos Tribunais Superiores também é pacífico nesse sentido:
“a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior”
(STJ – HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020).

Como se depreende dos autos, o apelante não permaneceu inerte aguardando o momento do transporte; ao contrário, envolveu-se ativamente na preparação do veículo, permitiu e acompanhou a instalação do compartimento oculto, transportou carga lícita com o compartimento vazio durante três meses, aguardando o momento da efetiva realização do transporte ilícito. Essa conduta demonstra elevado comprometimento, envolvimento e reprovabilidade, extrapolando o padrão ordinário do tipo penal.

Assim,
a valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, sendo incensurável
.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, é pacífico que abrangem a forma e a natureza da ação delituosa, os meios utilizados, o objeto, o tempo, o local, a forma de execução e outros elementos correlatos, ou seja, o modus operandi. Segundo Fernando Capez,
“as circunstâncias podem ser objetivas ou subjetivas, podendo, por exemplo, dizer respeito à duração do fato criminoso, ao local do crime ou à atitude do agente ante a prática do delito
”.

No presente caso, a fundamentação adotada pelo magistrado demonstra compreensão adequada da natureza qualitativa da circunstância judicial examinada, sobretudo quanto à sofisticação do
modus operandi
empregado. A ocultação de grande quantidade de entorpecentes em
compartimento adaptado no interior do veículo
– técnica que exige planejamento, domínio instrumental e apoio logístico – evidencia alto grau de organização e a intenção deliberada de frustrar a fiscalização estatal.

A conduta, portanto, transcende o padrão típico das práticas de transporte ilícito de drogas, situando-se em patamar que denota atuação integrada à dinâmica criminosa estruturada, ainda que não necessariamente vinculada a organização formal. A negativa da circunstância judicial, assim, alinha-se aos parâmetros jurisprudenciais que reconhecem maior reprovabilidade quando o agente lança mão de estratégias de ocultação altamente especializadas, aptas a dificultar a atuação preventiva e repressiva do Estado. Em síntese,
trata-se de
modus operandi
indicativo de maior periculosidade concreta, legitimando a valoração desfavorável realizada no juízo de origem
. (
ex vi
: STJ, AgRg no HC n. 643.428/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023).

Dessa forma, a majoração da pena-base foi fundamentada em elementos concretos, válidos e idôneos, consistindo em motivação legítima na primeira fase da dosimetria.

Cumpre observar que, embora não tenham sido objeto de impugnação, inclusive reconhecendo a própria Defesa a desfavorabilidade da
natureza e quantidade da droga,
tais vetores foram corretamente valorados. Na espécie, durante abordagem policial, foram
apreendidos 443 (quatrocentos e quarenta e três) tabletes de
cocaína
, totalizando 454,85 kg (quatrocentos e cinquenta e quatro quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas)
, substância de elevado poder nocivo.

Quanto à
quantificação do aumento decorrente dos vetores judiciais
desfavoráveis, cumpre destacar que a dosimetria, nas duas primeiras fases, orienta-se pela discricionariedade fundamentada do julgador, que deve dosar a sanção penal de maneira necessária, suficiente e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.

Nessa linha de compreensão, o
quantum

de exasperação ou de redução da pena deve, por óbvio, observar o critério da proporcionalidade, a ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto. Em outras palavras, não há imposição legal de critério matemático rígido nas referidas fases da dosimetria, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, que exige a observância das particularidades fáticas de cada caso.

Não há exigência legal de critério matemático rígido, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. Todavia, é legítimo ao magistrado adotar critério objetivo,
desde que devidamente motivado
.

Com efeito, consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento de que, para cada vetor negativado, pode-se adotar a fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal
(v.g., AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 1/6/2021).

No presente caso, diversamente do que sustenta a Defesa,
a elevação da pena-base mostra-se legítima
, bem como o
quantum
de aumento aplicado, já que
se adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo legal, critério aceito pelos Tribunais Superiores
. Ainda que, em um primeiro olhar, possa parecer elevado, o aumento revela-se proporcional diante da apreensão de
mais de 450 kg de cocaína
, do
modus operandi
sofisticado e da premeditação, os quais demonstram maior censurabilidade da conduta

Portanto, o aumento aplicado para cada vetor negativo está dentro dos parâmetros jurisprudenciais ordinariamente aceitos, não se revelando excessivo ou desproporcional.

Ademais, considerando a gravidade concreta das circunstâncias valoradas – premeditação de três meses, compartimento oculto sofisticado e expressiva quantidade de substância altamente nociva –, o incremento da pena mostra-se até moderado, podendo, inclusive, ter sido mais acentuado, sem incorrer em excesso ou desproporcionalidade.

Conclui-se, assim, que a majoração da pena-base foi devidamente motivada com base em elementos concretos, idôneos e válidos,
não merecendo qualquer reparo
.

II –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006 [TRÁFICO PRIVILEGIADO
]:

O apelante pleiteia a aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, ao argumento de que não há nos autos qualquer comprovação de que se dedique a atividades criminosas, salientando que sua conduta teria se limitado ao papel de “mula” no tráfico de drogas. Alega, ainda,
preencher todos os requisitos legais
exigidos para a concessão do benefício, motivo pelo qual pugna pela respectiva redução da reprimenda.

Sem razão, contudo.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante
não faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos indicativos concretos de que se dedica a atividades criminosas.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, o d. magistrado sentenciante consignou o seguinte,
verbis:

“[...] Quanto à possibilidade de reconhecer o chamado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, teve como objetivo dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, ao indivíduo que não faz do tráfico o seu meio de vida. Justamente por merecer reprovabilidade distinta e, por consequência, tratamento menos gravoso do que aquele destinado ao traficante habitual.

Assim, na forma do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, o réu deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: a) ser primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; d) nem integrar organização criminosa. Podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender do caso concreto.

Nessa ótica, também é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não é fundamento idôneo para afastar o reconhecimento do privilégio.

No caso dos autos, embora seja réu primário e não ostente maus antecedentes, não pode ser comparado a "mula", na medida em que, como reconhecido pelo STJ, o transporte de grande quantidade de entorpecente, como no caso em apreço de 454,85kg, não poderia ser confiado a qualquer indivíduo, que não integrasse uma organização criminosa.

Nesta linha, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que “transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga” (AgRg no RHC n. 124.406/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 18/5/2020).

No mesmo sentido, tem sido a jurisprudência adotada pela Primeira Câmara Criminal do TJMT:

“
O profissionalismo na consumação do crime extraído do modo de execução [transporte de droga em Rodovia Estadual; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecentes
– 35 (trinta e cinco) tabletes – que se encontrava oculta em fundo falso no assoalho do veículo previamente preparado] indica planeamento itinerário do transporte, assim como
envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa
” (N.U 1000999- 81.2022.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023). (g.n)

Ademais, as circunstâncias do crime indicam que o denunciado se dedica a atividades criminosas, o que foi evidenciado pelo modus operandi para a prática do delito. Com efeito, há provas de que o agente se deslocou pelo Estado de Mato Grosso, trafegando por Rodovia Federal, com destino ao Estado de São Paulo.

Ademais, o acervo provatório também evidenciou planejamento para o transporte da droga, pois agiu de maneira organizada, planejada, preordenada, com prévia modificação do veículo, com envolvimento de terceiros não identificados para transportar interestadualmente enorme quantidade de cocaína, em compartimento oculto.

Destaca-se, inclusive, o teor das declarações do próprio acusado em interrogatório judicial, ocasião em que afirmou ter despendido cerca de 3 (três) meses na preparação para a prática do ilícito, circunstância corroborada pelo laudo de quebra de sigilo telefônico, que evidencia sua comunicação com terceiros envolvidos na empreitada criminosa (ID 206622050).

Assim, os elementos do caso concreto indicam, com a certeza necessária, não haver que se falar em tráfico privilegiado, sendo este entendimento já acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a saber:

[...]. 3.
Na espécie, a grande quantidade de droga apreendida (quase 1 tonelada de maconha), associada a circunstâncias do caso concreto, entre as quais, a interestadualidade do tráfico, a preparação do veículo para acondicionamento da droga em compartimentos ocultos, a existência de batedor visando garantir a eficácia da atividade criminosa e a comissão apurada de R$ 20.000,00, denotam o manifesto envolvimento dos réus com organização criminosa voltada à prática do narcotráfico - o que afasta a incidência da redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
4. Agravo regimental provido, a fim de negar provimento ao recurso especial, por entender incabível a minorante objeto da insurgência. (AgRg no AREsp n. 2.115.857/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 5/12/2022.) [...]

Portanto, não cumprindo os requisitos dispostos no §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado. [...]”
– SENTENÇA, ID 328085908, p. 8-13.

Com efeito, embora o acusado fosse tecnicamente primário à época dos fatos e possuísse bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que se deu sua apreensão, com destino a outro Estado da Federação, não se coaduna com o perfil de alguém alheio à prática habitual de atividades criminosas.

Não se mostra plausível admitir que um indivíduo flagrado com expressiva quantidade de droga de elevado valor econômico –
mais de 450 kg de cocaína
–, cujo transporte visava outro Estado da Federação, possa ser considerado traficante eventual, apto a fazer jus ao benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza”
(AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Ressalte-se, ainda, que
a forma de acondicionamento da droga
– fracionada em tabletes individualizados, especialmente embalados para se ajustarem ao espaço oculto no caminhão – apenas reforça a conclusão acerca da habitualidade da atuação ilícita do réu.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n.o 30, em sede de uniformização jurisprudencial, com a seguinte redação:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018) – Destaquei.

Outrossim, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021), firmou entendimento de que:
“[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

No caso em apreço, a considerável quantidade de entorpecente apreendido, a sofisticação da logística empregada e o envolvimento direto do réu na empreitada evidenciam inequívoca associação criminosa. Restou demonstrado nos autos que
ALTEIR
, em articulação com terceiros vinculados ao narcotráfico, anuiu ao transporte da droga do Estado de Mato Grosso à cidade de Santos/SP, utilizando-se de caminhão previamente preparado. A entrega seria realizada mediante promessa de pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o policial
Maxwell Ismar Caetano Ribeiro
relatou que, durante a “Operação Protetor de Divisas”, na fronteira entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foi acionado para abordar caminhão Scania conduzido pelo acusado. A abordagem ocorreu no município de Alto Garças, com apoio da equipe local.

Relatou que entrevistou separadamente o réu e sua esposa, enquanto realizava inspeção no veículo, tendo encontrado pequena porção de cocaína na cabine. Ao verificar a parte inferior da carreta, observou alterações estruturais anormais, o que ensejou a convocação do canil da Polícia Federal, que confirmou a suspeita ao sinalizar positivamente no local. O veículo foi então levado até uma distribuidora, onde, após descarregamento da carga de soja, iniciou-se a desmontagem.

Na parte inferior da carreta, foi localizada uma caixa metálica de grande espessura, adaptada como compartimento oculto (“
mocó
”) para armazenamento da droga. O policial destacou que se tratava de estrutura sofisticada, com parafusos, sistema de gaveta e substituição de parte do assoalho original, construída por profissional especializado. O método de acesso ao conteúdo consistia em puxar uma corda presa a um pedaço de madeira, liberando os tabletes.

O destino informado pelo casal era o estado de São Paulo, embora o policial não se recordasse da cidade exata. Destacou, ainda, que o compartimento metálico foi aberto com o auxílio do Corpo de Bombeiros, mediante uso de equipamento específico, dada a espessura do material. Ressaltou que não foi localizado qualquer dispositivo de rastreamento no caminhão. Acrescentou que, inicialmente, o réu negou a existência da droga, mas, na delegacia, ele e sua esposa mencionaram o compartimento oculto. [Mídias, ID 328085884 ao ID 328085896].

A testemunha
Marcos Antônio Pereira da Silva
, policial militar, afirmou ter sido acionado enquanto estava em serviço no batalhão, para auxiliar na escolta do caminhão que já havia sido interceptado. Confirmou que, no local, a carga de soja estava sendo retirada e o Corpo de Bombeiros teve que intervir para abrir o compartimento, onde estavam os tabletes. Descreveu a estrutura como semelhante a uma gaveta metálica adaptada sob a carroceria, e confirmou que sua equipe foi mobilizada para prevenir eventual tentativa de resgate da droga. Relatou, ainda, já ter ouvido sobre ocorrências similares na região, embora não com frequência. [Mídias, ID 328085884 ao ID 328085896].

Consta, ademais, que foi elaborado pela Polícia Federal o
Relatório de Análise

do aparelho celular apreendido
com o recorrente (ID 328085865), contendo diálogos sobre a negociação da viagem para o transporte interestadual do entorpecente.

A análise demonstrou que
ALTEIR
mantinha contato exclusivo, por meio do aplicativo
Signal
– ferramenta usualmente empregada por organizações criminosas para dificultar rastreamento estatal – com indivíduo identificado como “
JUAN CARIOCA
”, usuário de número com prefixo internacional
(+591 – Bolívia
).

Os diálogos interceptados evidenciaram acerto prévio quanto ao transporte da droga, com
discussão sobre a quantidade de tabletes, cujos números se aproximavam dos efetivamente apreendidos (414/444 tabletes), além de tratativas logísticas envolvendo ponto de encontro, horários e estratégias de ocultação, inclusive lavagem do caminhão para eliminar vestígios
.

A investigação identificou, ainda, que
ALTEIR
realizou buscas por coordenadas geográficas coincidentes com a área rural onde a droga foi acondicionada, demonstrando participação direta na fase preparatória da empreitada criminosa, e não mera execução mecânica.

Por fim, os diálogos revelam que
ALTEIR
se referia a “
JUAN CARIOCA
” como “
patrão
”, solicitando valores via PIX para cobrir despesas relacionadas ao transporte, o que revela subordinação funcional típica de integrantes de organizações criminosas, com atuação transnacional.

À guisa de contextualização, colaciono, a seguir, trechos do referido relatório:

“[...] O AJUSTE PRÉVIO PARA TRAFICÂNCIA

Considerando que ALTEIR (codinome “Leandro Barroso”) se comunicava exclusivamente com “JUAN CARIOCA” via aplicativo SIGNAL é seguro afirmar que se trata de um circuito fechado de comunicação, saltando aos olhos o fato de que as últimas mensagens observadas versam sobre um ajuste prévio para transporte de substância proscrita (cocaína), conforme se depreende das informações abaixo.

Em diálogo ocorrido na data de 25/06/2025, vale dizer, dois dias antes da prisão de ALTEIR, é mencionada quantidade muito aproximada dos tabletes apreendidos em sua posse fato que, por si só, sustenta a hipótese de que os interlocutores tratavam sobre os atos preparatórios para o transporte da carga apreendida. De forma explicita ALTEIR menciona que de todos os “sacos que vieram” sobraram 06 (seis) peças (tabletes) que não couberam no fundo falso e, pelas suas contas, deveria haver aproximadamente 414 (quatrocentos e quatorze) tabletes, ao passo que é retrucado por JUAN CARIOCA que afirma que existem 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) divididos em 15 bolsas. Segue captura de tela da comunicação bem como transcrição de áudio protagonizado por ALTEIR.

[...] Através dos diálogos, é possível inferir que ALTEIR teria marcado um encontro na madrugada do dia 25/06/2025 com JUAN CARIOCA, ou pessoa indicada por ele, e que o ponto de encontro seria as imediações de uma sede de fazenda cujo ponto de referência seria uma “entrada com eucaliptos”. Chama a atenção o fato de ALTEIR ter manifestado preocupação por ter que ficar parado em um local onde “nada havia” e que teria preparado uma desculpa caso fosse questionado por qualquer pessoa sobre o que estaria fazendo naquela localização. Considerando o contexto do diálogo e o fato de ele ter ocorrido via “circuito fechado de comunicação” é seguro afirmar que os interlocutores falavam sobre o dia e cenário escolhido para acondicionamento da substância ilícita no fundo falso do caminhão. [...]

Analisando os dados extraídos do celular de ALTEIR, salta aos olhos pesquisa realizada pelo investigado em fontes abertas cujo resultado aponta para a coordenada 17o 23’ 39.0”S 54o49’20.0”W que, em total coerência com o áudio supramencionado, é a entrada de uma fazenda cuja referência é uma pequena plantação de eucaliptos [...]

Após ter acondicionado o ilícito em fundo falso, ALTEIR solicita deposito via PIX para JUAN CARIOCA, a quem chama de “patrão”, e afirma que empregaria parte do valor para lavar o caminhão que, segundo ele, estaria com “muitas marcas de mão” do lado do veículo sendo esse um indício de que o automóvel conduzido por ele foi amplamente manuseado durante o acondicionamento da droga e que, provavelmente, marcas de mão são algo incomum naquela parte do caminhão e que, certamente, chamaria a atenção no caso de uma fiscalização ou abordagem de forças policiais

[...] Feitos os ajustes no carregamento da carga ilícita (cocaína) e lavagem do caminhão para ocultar os vestígios, ALTEIR informa seu interlocutor no dia 25/06/2025 de que, provavelmente, iria carregar o caminhão ainda naquele dia com carga lícita na cidade de Pedra Preta/MT com destino a Santos/SP.

Portanto, cronologicamente falando e com base nos diálogos observados é possível afirmar que ALTEIR, em associação com JUAN CARIOCA, ajustaram carregamento de caminhão com tabletes de cocaína na madrugada do dia 25/06/2025 e que, nos dias posteriores, ALTEIR ficaria incumbido de providenciar um frete para a cidade de Santos/SP, provável destino da droga, e que, nesse contexto, provavelmente iria dispor de um carregamento originário na cidade de Pedra Preta/MT, sendo oportuno mencionar, nesse cenário, que traficantes experientes usualmente costumam acondicionar cargas licitas acima dos objetos de crime sendo esta uma estratégia que visa dois objetivos: justificar seu deslocamento por rodovias federais e dificultar o monitoramento de forças de segurança no caso de abordagens de rotina, pelo fato de haver toneladas de carga lícita acima do material delitivo.

4.CONCLUSÕES

Frente ao exposto é cristalino, aos olhos desta equipe de investigação, que ALTEIR possuía total conhecimento da substância ilícita que transportava tendo participado, inclusive, dos atos preparatórios da empreitada criminosa tendo se encontrado, com pessoas ainda não identificadas no âmbito deste inquérito, em zona rural do município de Pedra Preta/MT para acondicionar o ilícito e, posteriormente, providenciar uma carga lícita com destino a Santos/SP, possível local de destino da droga, para justificar o seu deslocamento por rodovias federais e dificultar a fiscalização de equipes de segurança no caso de uma abordagem de rotina, considerando que haveriam toneladas de soja acondicionadas acima da droga.

É a informação [...]”.

E, salvo melhor juízo, revela-se pouco crível que uma pessoa desvinculada do tráfico de drogas se disponha a transportar quantidade tão expressiva de cocaína, mediante promessa de vultoso valor em dinheiro, sem sequer ter pleno conhecimento da estrutura criminosa da qual fazia parte.

Com efeito, é evidente que, no contexto dessa atividade ilícita, recorre-se a pessoas com as quais se mantém vínculo de confiança, desenvolvendo-se a empreitada com planejamento, cautela e controle de riscos. Operações como a constatada nos presentes autos não se originam de forma improvisada ou apressada, mas, ao contrário, são previamente estruturadas, envolvendo agentes interligados por laços de comprometimento e cooperação, conforme evidencia o
preparo antecipado do caminhão de propriedade do próprio apelante, no qual foram acondicionados 443 (quatrocentos e quarenta e três) tabletes de cocaína, totalizando 454,850 kg (quatrocentos e cinquenta e quatro quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas), ocultos em compartimento de alta sofisticação técnica
.

Nesse pacto criminoso, evidencia-se a existência de comunhão de propósitos, conjugação de esforços e divisão de tarefas, tudo voltado à consecução de um objetivo comum. O apelante, ao realizar o transporte da droga, o fazia com relativa margem de segurança, amparada inclusive por suporte financeiro de terceiros ligados a associação criminosa, ainda que sua participação tenha ocorrido de forma episódica.

Por tais fundamentos, entendo que as circunstâncias que envolveram a apreensão do entorpecente – notadamente a elevada quantidade de droga, a forma elaborada de ocultação e o contexto logístico da operação – evidenciam profissionalismo na conduta, configurando forte indicativo do envolvimento do apelante com atividades delitivas, especialmente com o narcotráfico, o que corrobora a conclusão acerca da habitualidade na prática criminosa.

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas, com
pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
. 2.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com base em elementos concretos, como a elevada quantidade de droga transportada (59kg de cocaína), a utilização de compartimento oculto, a participação de diversas pessoas, a contratação no Paraguai e o valor recebido pela empreitada, concluindo que a paciente integrou organização criminosa, ainda que momentaneamente.
3. A decisão agravada indeferiu o habeas corpus por configurá-lo como substitutivo de revisão criminal, destacando a ausência de julgamento de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça que permitisse a revisão, e a inexistência de flagrante ilegalidade no julgado impugnado. II. [..]. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos, como a elevada quantidade de droga, o modus operandi sofisticado (com preparação de compartimento oculto no veículo), a participação em organização criminosa e o grau de confiança depositado na paciente, o que demonstra dedicação habitual à atividade criminosa
. 7. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado. 2.
A elevada quantidade de droga, o modus operandi sofisticado e o envolvimento com grupo organizado são fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado
. 3. [...]”.
(STJ, AgRg no HC n. 1.035.034/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025.) – Destaquei.

“[...] 6.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa
. 7
. A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, isoladamente, não afastam a aplicação da redutora, mas podem ser consideradas em conjunto com outros elementos concretos do caso para demonstrar a dedicação a atividades criminosas
. 8
. No caso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 57 kg de pasta base de cocaína), as circunstâncias do flagrante (transporte em veículo preparado) e as mensagens extraídas do celular do agravante indicam habitualidade na prática do tráfico e organização na atividade criminosa, afastando a aplicação da redutora
. 9. A análise do conjunto fático-probatório, necessária para alterar a decisão, é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1
. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo possível considerar a quantidade e as circunstâncias do flagrante em conjunto com outros elementos concretos para afastar a redutora
. 2. [...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 1.031.499/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.) – Destaquei.

Diante desse cenário, concluo que todos os elementos concretos, devidamente comprovados nos autos e analisados de forma harmônica e concatenada, conduzem à convicção de que o apelante
ALTEIR PAULINO DA SILVA
não
faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da referida minorante.

III –
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
:

No que se refere ao pedido de
alteração do regime inicial
de cumprimento da pena,
verifica-se que este não merece prosperar
.

A fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda – medida necessária à repressão e prevenção da infração penal – exige fundamentação adequada por parte do magistrado, conforme o disposto no art. 33 do Código Penal e, nos casos de condenação por tráfico de drogas, também à luz do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. Este último dispositivo estabelece que devem ser consideradas, com preponderância, a
natureza e a quantidade da substância entorpecente
, bem como a
personalidade e a conduta social do agente
, em relação às demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

O art. 33 do Código Penal prevê critérios objetivo (
quantum
da pena) e subjetivo (análise das circunstâncias judiciais) para a definição do regime inicial. Seu §2o dispõe que o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) e
não exceda a 8 (oito) anos
, deve iniciar o cumprimento em regime
semiaberto
. Todavia, o §3o determina que essa fixação será feita com observância aos critérios do art. 59, ou seja, às circunstâncias judiciais do caso.

No caso em apreço, o apelante foi condenado à pena definitiva de
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão
, superior, portanto, ao limite de 8 anos previsto no art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal. Por esse critério
objetivo
, já se impõe o regime
fechado
.

Ademais, como já amplamente demonstrado,
três circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente
: (i) a
culpabilidade
, agravada pela premeditação de três meses; (ii) as
circunstâncias do crime
, representadas pela utilização de compartimento oculto de alta sofisticação

técnica; e (iii) a
natureza e a quantidade da droga
, sendo cocaína em volume excepcional – 454,85 kg.

Nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
autoriza a imposição de regime mais severo
do que aquele indicado exclusivamente pelo
quantum
da pena.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que a existência de vetores judiciais negativos legitima a fixação de regime mais gravoso, mesmo quando a pena aplicada permitir, em tese, regime menos rigoroso. Este entendimento encontra respaldo também no
Enunciado n.o 47
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe:
“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.
(destaquei)

In casu
, além da pena definitiva ultrapassar o patamar de 8 anos, o conjunto de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica plenamente a imposição do regime fechado.

A adoção de regime menos rigoroso, diante das peculiaridades do caso, ofenderia os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de desconsiderar a gravidade concreta da conduta perpetrada. O apelante transportou volume expressivo de droga de alto poder nocivo, em compartimento oculto sofisticado, após planejamento prévio, evidenciando envolvimento relevante com a atividade criminosa e exigindo resposta penal compatível com a gravidade do delito.

A propósito, colacionam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses análogas:

“4.
Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da sanção - 7 anos e 6 meses de reclusão - admitir, em tese, a fixação do regime inicial intermediário, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (435,6g de cocaína, 9,05g de crack e 418,47g de maconha), autoriza a fixação do regime mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do agravante no regime inicial fechado
. Precedentes. 5. Desse modo, as pretensões formuladas pelo agravante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 6. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no HC n. 1.013.469/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) – Destaquei.

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 4.
As instâncias de origem fundamentaram concretamente o regime fechado, considerando as circunstâncias do delito, especialmente a quantidade e variedade das drogas apreendidas
. 5. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 978.597/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma
, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Destarte, o
regime inicial fechado
foi corretamente fixado pelo magistrado sentenciante, em conformidade com os critérios legais e com a jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo.

IV –
CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALTEIR PAULINO DA SILVA
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000730-32.2025.8.11.0035
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026